Tribunal: STF
Processo: RE 99217
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
- MAGISTRATURA. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL: ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. O MAGISTRADO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUE, COM A CRIAÇÃO DO NOVO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PASSOU A INTEGRAR A MAGISTRATURA DESTE ÚLTIMO, NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO A CONTINUAR PERCEBENDO AS
GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS FUTURAS, POR TEMPO DE SERVIÇO, NAS MESMAS BASES QUE ERAM FIXADAS NAQUELE PRIMEIRO ESTADO, POIS NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO SE A CONDIÇÃO TEMPORAL - ÚNICA NECESSÁRIA PARA A VANTAGEM ALUDIDA - AINDA NÃO HAVIA SIDO IMPLEMENTADA. ALIÁS, A GRATIFICAÇÃO ALUDIDA, PARA OS QUINQUÊNIOS POSTERIORES - LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - HÁ DE SER SEMPRE NAS MESMAS
BASES NESTA FIXADAS (ART-65, INC. VIII), PELO QUE CERTAMENTE A ELA DEVE TER SIDO ADAPTADO O REGIMENTO INTERNO TAMBÉM DE MATO GROSSO, EM FACE DO QUE NEM MESMO DIFERENÇA DEVE AGORA HAVER ENTRE OS CRITÉRIOS DOS DOIS ESTADOS, NO TOCANTE AQUELA VANTAGEM. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.